Tribunal: TJDFT
Processo: 0749358-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). ÍNDICES DE CORREÇÃO. INPC E SELIC. TEMA 905 STJ. EC 113/2021. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão, que julgou a ação coletiva, referente ao cumprimento de sentença tratado nos presentes autos, determinou a aplicação do INPC, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, bem como a aplicação da taxa SELIC, conforme previsão do artigo 3o da EC 113/2021.
2. Considerando que o presente caso trata de incidência da contribuição previdenciária, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para que utilize o índice de correção INPC, bem como a SELIC para correção monetária e compensação de mora, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.